Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-69.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-69.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARVALHO SOUSA

Advogado(s)
:
ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
LILIANE OLIVEIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ERRO NO ENVIO DE FATURAS PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrente de corte no fornecimento de água. O autor sustenta que a interrupção do serviço essencial foi indevida, porquanto a fatura que motivou a suspensão já havia sido quitada, e que o inadimplemento aparente decorreu de erro da própria autarquia no envio das faturas de cobrança, que induziu o consumidor ao pagamento em duplicidade. A sentença qualificou os fatos como meros dissabores do cotidiano e rejeitou a pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) se o corte no fornecimento de água motivado por inadimplemento aparente, decorrente de erro da própria concessionária no envio das faturas, configura falha na prestação de serviço essencial apta a gerar responsabilidade civil; e (ii) se a privação do serviço de água nessas circunstâncias ultrapassa a esfera do mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O SAAE, prestador de serviço público essencial de fornecimento de água, submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos defeitos relativos à prestação do serviço (CDC, arts. 14 e 22). 4 - A própria sentença reconheceu que a autarquia entregou de forma errônea as faturas de cobrança, induzindo o consumidor ao pagamento em duplicidade. A causa primária do inadimplemento aparente foi a conduta defeituosa do prestador de serviço, e o risco operacional integra a atividade econômica do fornecedor, não podendo ser transferido ao consumidor. 5 - Os dados técnicos encaminhados pelo próprio SAAE (ID. 96525275) revelam que o fechamento da ordem de serviço de religação somente ocorreu em 11/06/2018, evidenciando que o consumidor permaneceu privado do fornecimento de água por três dias. 6 - A interrupção indevida do fornecimento de água — serviço essencial à vida, à saúde e à higiene — por falha imputável ao prestador configura dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do abalo sofrido. 7 - A conduta do consumidor, que não conferiu as faturas antes de efetuar o pagamento em duplicidade, não configura culpa exclusiva, mas concorrência de culpas a ser sopesada na fixação do
quantum
indenizatório (CC, art. 945). 8 - O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se dá parcial provimento para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 22; CC, arts. 927, 945; CPC, art. 85, § 2º; EC n.º 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); Súmula n.º 54/STJ; Súmula n.º 362/STJ; TJBA, Apelação 0304083-96.2015.8.05.0146, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível; TJBA, Apelação 8001109-60.2020.8.05.0271, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível; TJBA, Apelação 8000644-80.2022.8.05.0271, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000008-69.2019.8.05.0126
, sendo parte Apelante
JOÃO CARVALHO SOUSA
e parte Apelado
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE ITAPETINGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça